Tribunal: TJDFT
Processo: 0740021-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Número do processo: 0740021-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HIGOR MACHADO CAMPOS PACIENTE: THARLLEN MAYER BATISTA DE ARAUJO AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado HIGOR MACHADO CAMPOS, OAB/DF 31.165 em favor de THARLLEN MAYER BATISTA DE ARAÚJO, sob a alegação de que o paciente (em razão de prisão preventiva decretada em 13 de setembro de 2020 pelo Juízo NAC – Núcleo e Audiência de Custódia), preso em flagrante em 12/09/2020, convertida em prisão preventiva, por prática dos delitos de tentativa de Homicídio (art. 121 c/c art. 14 do CP); porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.o 10.826/03); posse ou porte ilegal de arma/acessório de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n.o 10.826/03); e acidente de trânsito sem vítima. Alega que a decisão manteve a prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na necessidade de se evitar o cometimento de novos delitos, sendo que o paciente sequer cometeu o tipo penal a que lhe é imputado, tendo apenas reagido a uma “situação de tentativa de furto ou roubo (assalto)”. Desse modo, requer a concessão de liminar com a revogação da prisão, sob pena de afronta direta ao artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal. É o relatório. Decido. A fundamentação da constrição atende aos ditames dos artigos 301 a 306 e 310, do Código de Processo Penal. Restou evidenciada a periculosidade do paciente, quando há registro que teria efetuado diversos disparos contra um grupo, vindo um dos alvos a ser atingido pelas costas, demonstrando a gravidade da situação de flagrância, onde foi autuado com materialidade delitiva e autoria certas, sendo o crime imputado, em tese, cominado abstratamente com pena de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), faz-se necessária a segregação em defesa da ordem pública. Outrossim, visto que a concessão de liminar em sede de habeas corpus tem caráter excepcionalíssimo, dada a necessidade de consistente apuração dos fatos, privilegiando casos de evidente afronta aos direitos do paciente. Destarte, não verificada a ocorrência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Oportunamente, distribua-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2020 Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial